Tribunal: STJ
Processo: 0079344-17.2016.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA No 5794 - PE (2016/0079344-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
REVISOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AUTOR
: ADOLPHO PEREIRA CARNEIRO E COMPANHIA LTDA
ADVOGADOS
: RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS -
RJ112211
BÁRBARA ARAÚJO CARNEIRO - PE000955A
CAROLINA BELLOTTI ALVIM - MG147830
RÉU
: UNIÃO
PROCURADOR
: FLAVIA DANIELLE SANTIAGO LIMA - PE023457
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO
DE FATO. INEXISTÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. BASE
DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO. DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. VALOR DE
MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
for fundada em erro de fato, isto é, quando admitir fato inexistente ou quando
considerar inexistente fato efetivamente ocorrido (art. 966, VIII e § 1o, do CPC).
2. Se o julgado que se busca rescindir elegeu uma dentre as interpretações
cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob
pena de tornar-se um mero "recurso" com prazo de "interposição" de 2 anos (AgInt nos
EDcl na AR 6.230/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado
em
, DJe de
).
1/6/2021
4/6/2021
3. Hipótese em que a parte autora defende que na decisão rescindenda se
aplicou equivocadamente a tese fixada no Recurso Especial 1.150.579/SC,
representativo de controvérsia, no qual foi firmado o entendimento de que o reajuste
das taxas de ocupação, mediante a atualização do valor venal do imóvel, não configura
imposição ou mesmo agravamento de um dever, mas sim recomposição de patrimônio.
4. No presente caso, segundo constou na decisão rescindenda, é viável a
atualização da taxa de ocupação e essa atualização não está limitada a observar a
variação inflacionária do período.
5. Os supostos erros de fato invocados nesta ação rescisória configuram a
própria essência da controvérsia da ação originária, na qual se discutiu, exatamente,
sobre a legalidade da majoração do valor da taxa de ocupação de terreno de marinha
aplicada pela União. Logo, é incabível a tese de erro de fato no presente caso, pois,
havendo debate sobre os fatos e franqueadas todas as possibilidades recursais na
Documento eletrônico VDA50434361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 11/09/2025 17:25:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 606475f9-0bc0-43d7-b396-67ed9d4722ef

época própria, os argumentos configuram mero inconformismo com o resultado do
julgamento, circunstância que não autoriza o manejo da excepcionalíssima ação
rescisória, em respeito ao instituto da coisa julgada.
6. Ação rescisória julgada improcedente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, julgar improcedente, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50434361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 11/09/2025 17:25:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 606475f9-0bc0-43d7-b396-67ed9d4722ef

AÇÃO RESCISÓRIA No 5794 - PE (2016/0079344-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
REVISOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AUTOR
: ADOLPHO PEREIRA CARNEIRO E COMPANHIA LTDA
ADVOGADOS
: RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS -
RJ112211
BÁRBARA ARAÚJO CARNEIRO - PE000955A
CAROLINA BELLOTTI ALVIM - MG147830
RÉU
: UNIÃO
PROCURADOR
: FLAVIA DANIELLE SANTIAGO LIMA - PE023457
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO
DE FATO. INEXISTÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. BASE
DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO. DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. VALOR DE
MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
for fundada em erro de fato, isto é, quando admitir fato inexistente ou quando
considerar inexistente fato efetivamente ocorrido (art. 966, VIII e § 1o, do CPC).
2. Se o julgado que se busca rescindir elegeu uma dentre as interpretações
cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob
pena de tornar-se um mero "recurso" com prazo de "interposição" de 2 anos (AgInt nos
EDcl na AR 6.230/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado
em
, DJe de
).
1/6/2021
4/6/2021
3. Hipótese em que a parte autora defende que na decisão rescindenda se
aplicou equivocadamente a tese fixada no Recurso Especial 1.150.579/SC,
representativo de controvérsia, no qual foi firmado o entendimento de que o reajuste
das taxas de ocupação, mediante a atualização do valor venal do imóvel, não configura
imposição ou mesmo agravamento de um dever, mas sim recomposição de patrimônio.
4. No presente caso, segundo constou na decisão rescindenda, é viável a
atualização da taxa de ocupação e essa atualização não está limitada a observar a
variação inflacionária do período.
5. Os supostos erros de fato invocados nesta ação rescisória configuram a
própria essência da controvérsia da ação originária, na qual se discutiu, exatamente,
sobre a legalidade da majoração do valor da taxa de ocupação de terreno de marinha
aplicada pela União. Logo, é incabível a tese de erro de fato no presente caso, pois,
havendo debate sobre os fatos e franqueadas todas as possibilidades recursais na
Documento eletrônico VDA49497273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/08/2025 10:08:32
Código de Controle do Documento: 12871b4f-061a-4500-abe2-fb1348f3c934

época própria, os argumentos configuram mero inconformismo com o resultado do
julgamento, circunstância que não autoriza o manejo da excepcionalíssima ação
rescisória, em respeito ao instituto da coisa julgada.
6. Ação rescisória julgada improcedente.
RELATÓRIO
Trata-se de ação rescisória ajuizada por ADOLPHO PEREIRA CARNEIRO &
CIA LTDA., com fundamento no art. 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
A parte autora objetiva desconstituir a "decisão monocrática, transitada em
julgado, proferida no âmbito dessa E. Corte, nos autos do REsp 1.388.618, que,
destoando das especificidades do caso, acabou por incorrer em erro de fato ao
reformar o entendimento consolidado nas instâncias anteriores, mantidos em razão das
" (fl. 3).
especificidades fáticas e jurídicas do caso
Ela afirma que na decisão rescindenda foi dado parcial provimento ao
recurso especial da União (fls. 297/300).
Após fazer uma síntese fática do ocorrido, a parte autora defende, em
resumo, que a decisão rescindenda foi fundada em erro de fato, nos seguintes termos:
(1) "[...] fundou-se, basicamente, no entendimento firmado em julgados
relacionados ao REsp 1150579/SC e ao REsp 1152279/SC, todavia, tais
precedentes não se coadunam com o caso em apreço, tendo o Ilmo. Ministro
Relator sido levado a erro, incidindo em equívoco ao se desvirtuar da
realidade fática diferenciada dos autos e das normas afetas à questão,
acabando por não aplicar o melhor direito à espécie" (fl. 6);
(2) "[...] a existência de erro decorrente da desconsideração de fato
efetivamente ocorrido, questão crucial ao deslinde do feito, qual seja, a
situação concreta dos autos, que o diferencia dos precedentes colacionados
(em especial do REsp 1152279/SC) e que fora desprezada pela decisão
transitada em julgado" (fl. 7);
(3) "[...] nunca houve valorização/alteração imobiliária a justificar
qualquer majoração, tendo por base os valores cobrados no exercício de
2007, razão pela qual requer-se a razoabilidade quando do exercício do juízo
rescisório, de maneira a resguardar a segurança jurídica da parte autora,
através do reconhecimento da adequação dos valores pagos durante os
anos de 2008 a 2012, devendo a União dar plena e total quitação daqueles,
excluindo qualquer cobrança de tal natureza em relação aos referidos
exercícios" (fl. 11).

Às fls. 392/396, foi indeferido o pedido de tutela de urgência, que objetivava
a suspensão da exigibilidade, da cobrança e da execução de quaisquer valores
referentes à taxa de ocupação discutida nos autos.
Em contestação (fls. 407/412), a parte demandada alegou o seguinte:
Documento eletrônico VDA49497273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/08/2025 10:08:32
Código de Controle do Documento: 12871b4f-061a-4500-abe2-fb1348f3c934

"[...] o caso julgado pela decisão atacada é semelhante aos muitos
outros que discutem a majoração da taxa de ocupação de terreno de
marinha, quando seu valor é alterado para se adequar ao valor venal do
imóvel que sofreu valorização de mercado. Assim, a situação dos autos se
amolda perfeitamente à decisão do STJ no citado REsp no 1.150.579, em
sede de recurso repetitivo, de modo que não assiste qualquer razão à
" (fl. 409).
argumentação da autor

A União apresentou razões finais (fls. 453/455), ratificando os argumentos
que já havia apresentado no curso do processo.
Sem alegações finais da parte autora (fl. 462).
Intimado para apresentar parecer, o Ministério Público Federal opinou pelo
não conhecimento da ação rescisória (fls. 464/475).
É o relatório.
VOTO
Não merece prosperar a pretensão inicial.
Registro que, "segundo entendimento desta Corte, a ação rescisória não
" (AgInt na AR 7.763/RN, relator Ministro
pode ser utilizada como sucedâneo recursal
Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
29/10/2024
4/11/2024
No presente caso, a parte autora alega, em resumo, que a decisão
(monocrática) rescindenda teria incorrido em erro de fato por ter desconsiderado a
distinção entre sua pretensão originária e os julgados nela invocados, especialmente o
Recurso Especial 1.152.279/SC. Acrescenta que esse aspecto foi fundamentalmente
negligenciado na decisão transitada em julgado, o que ensejou a propositura da
presente ação rescisória.
Não vejo razão para a aplicação do art. 966, VIII e § 1o, do Código de
Processo Civil (CPC).
Segundo esses dispositivos legais, a decisão de mérito, transitada em
julgado, pode ser rescindida quando for fundada em erro de fato, isto é, quando admitir
fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido.
Contudo, eventual equívoco na aplicação de jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) caracteriza erro de direito, e não de fato, por envolver juízo
interpretativo do magistrado quanto à aplicação de fontes do direito ao caso concreto.
Em outras palavras, a decisão não se fundamentou na admissão de um fato
inexistente no processo, tampouco desconsiderou fato efetivamente comprovado nos
Documento eletrônico VDA49497273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/08/2025 10:08:32
Código de Controle do Documento: 12871b4f-061a-4500-abe2-fb1348f3c934

autos, conclusão essa que atrai a assertiva segundo a qual "a rescisória não é remédio
" (AgInt na AR 6.114
próprio para verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial
/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
20/9/2022
).
22/9/2022
Se o julgado que se busca rescindir elegeu uma dentre as interpretações
cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob
pena de tornar-se um mero recurso com prazo de interposição de dois anos (AgInt nos
EDcl na AR 6.230/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado
em 1o/6/2021, DJe de
).
4/6/2021
Na espécie, a parte autora defende que a decisão rescindenda aplicou
equivocadamente a tese fixada no julgamento do REsp 1.150.579/SC, representativo
de controvérsia, no qual foi firmado o entendimento de que o reajuste das taxas de
ocupação, mediante a atualização do valor venal do imóvel, não configura imposição
ou mesmo agravamento de um dever, mas sim recomposição de patrimônio.
Na decisão rescindenda consta expressamente o entendimento de que é
viável a atualização da taxa de ocupação e essa atualização não está limitada a
observar a variação inflacionária do período (fls. 297/300).
Os supostos erros de fato invocados nesta ação rescisória configuram a
própria essência da controvérsia da ação originária, na qual se discutiu, exatamente, a
legalidade da majoração do valor da taxa de ocupação de terreno de marinha aplicada
pela União.
Logo, incabível a tese de erro de fato no presente caso, pois, havendo
debate sobre os fatos e franqueadas todas as possibilidades recursais na época
própria, os argumentos configuram mero inconformismo com o resultado do
julgamento, circunstância que não autoriza o manejo da excepcionalíssima ação
rescisória, em respeito ao instituto da coisa julgada.
A propósito, a interpretação realizada na decisão rescindenda foi adotada
em caráter monocrático, sendo certo que a distinção entre os julgados mencionados
naquela ocasião e as peculiaridades do caso concreto poderia ser deduzida mediante
a oposição de embargos de declaração ou a interposição de agravo interno.
Todavia, a parte autora, por questões processuais (fls. 327/330 e 357/362),
não conseguiu avançar no debate do mérito, somente buscando fazê-lo agora, em
ação rescisória, a reforçar que busca dar nítido contorno de sucedâneo recursal a esta
ação excepcional.
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial.
Documento eletrônico VDA49497273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/08/2025 10:08:32
Código de Controle do Documento: 12871b4f-061a-4500-abe2-fb1348f3c934

Condeno a parte autora, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ao pagamento
de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa.
O valor referente ao depósito prévio observará o comando do art. 974,
parágrafo único, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49497273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/08/2025 10:08:32
Código de Controle do Documento: 12871b4f-061a-4500-abe2-fb1348f3c934

AÇÃO RESCISÓRIA No 5794 - PE (2016/0079344-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AUTOR
: ADOLPHO PEREIRA CARNEIRO E COMPANHIA LTDA
ADVOGADOS
: RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS -
RJ112211
BÁRBARA ARAÚJO CARNEIRO - PE000955A
CAROLINA BELLOTTI ALVIM - MG147830
RÉU
: UNIÃO
ADVOGADO
: FLÁVIA DANIELLE SANTIAGO LIMA
RELATÓRIO
Trata-se de ação rescisória ajuizada por ADOLPHO PEREIRA CARNEIRO &
CIA LTDA., com fundamento no art. 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
A parte autora objetiva desconstituir a "decisão monocrática, transitada em
julgado, proferida no âmbito dessa E. Corte, nos autos do REsp 1.388.618, que,
destoando das especificidades do caso, acabou por incorrer em erro de fato ao
reformar o entendimento consolidado nas instâncias anteriores, mantidos em razão das
" (fl. 3).
especificidades fáticas e jurídicas do caso
Ela afirma que na decisão rescindenda foi dado parcial provimento ao
recurso especial da União (fls. 297/300).
Após fazer uma síntese fática do ocorrido, a parte autora defende, em
resumo, que a decisão rescindenda foi fundada em erro de fato, nos seguintes termos:
(1) "[...] fundou-se, basicamente, no entendimento firmado em julgados
relacionados ao REsp 1150579/SC e ao REsp 1152279/SC, todavia, tais
precedentes não se coadunam com o caso em apreço, tendo o Ilmo. Ministro
Relator sido levado a erro, incidindo em equívoco ao se desvirtuar da
realidade fática diferenciada dos autos e das normas afetas à questão,
acabando por não aplicar o melhor direito à espécie" (fl. 6);
(2) "[...] a existência de erro decorrente da desconsideração de fato
efetivamente ocorrido, questão crucial ao deslinde do feito, qual seja, a
situação concreta dos autos, que o diferencia dos precedentes colacionados
(em especial do REsp 1152279/SC) e que fora desprezada pela decisão
transitada em julgado" (fl. 7);
(3) "[...] nunca houve valorização/alteração imobiliária a justificar
qualquer majoração, tendo por base os valores cobrados no exercício de

2007, razão pela qual requer-se a razoabilidade quando do exercício do juízo
rescisório, de maneira a resguardar a segurança jurídica da parte autora,
através do reconhecimento da adequação dos valores pagos durante os
anos de 2008 a 2012, devendo a União dar plena e total quitação daqueles,
excluindo qualquer cobrança de tal natureza em relação aos referidos
exercícios" (fl. 11).

Às fls. 392/396, foi indeferido o pedido de tutela de urgência, que objetivava
a suspensão da exigibilidade, da cobrança e da execução de quaisquer valores
referentes à taxa de ocupação discutida nos autos.
Em contestação (fls. 407/412), a parte demandada alegou o seguinte:
"[...] o caso julgado pela decisão atacada é semelhante aos muitos
outros que discutem a majoração da taxa de ocupação de terreno de
marinha, quando seu valor é alterado para se adequar ao valor venal do
imóvel que sofreu valorização de mercado. Assim, a situação dos autos se
amolda perfeitamente à decisão do STJ no citado REsp no 1.150.579, em
sede de recurso repetitivo, de modo que não assiste qualquer razão à
" (fl. 409).
argumentação da autor

A União apresentou razões finais (fls. 453/455), ratificando os argumentos
que já havia apresentado no curso do processo.
Sem alegações finais da parte autora (fl. 462).
Intimado para apresentar parecer, o Ministério Público Federal opinou pelo
não conhecimento da ação rescisória (fls. 464/475).
É o relatório.

AÇÃO RESCISÓRIA No 5794 - PE (2016/0079344-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
REVISOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AUTOR
: ADOLPHO PEREIRA CARNEIRO E COMPANHIA LTDA
ADVOGADOS
: RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS
- RJ112211
BÁRBARA ARAÚJO CARNEIRO - PE000955A
CAROLINA BELLOTTI ALVIM - MG147830
RÉU
: UNIÃO
PROCURADOR
: FLAVIA DANIELLE SANTIAGO LIMA - PE023457
VOTO-REVISÃO
Trata-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, inciso VIII,
do CPC por ADOLPHO PEREIRA CARNEIRO & COMPANHIA LTDA. visando a
desconstituir a decisão monocrática proferida nos autos do REsp 1.388.618/PE, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, assim ementada (fl. 297):
ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. TAXA DE OCUPAÇÃO. VALOR DO
DOMÍNIO PLENO DO TERRENO. MAJORAÇÃO. PRÉVIO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE.
MATÉRIA
JULGADA
SOB
REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1150579/SC).

O Autor, nas razões da petição inicial, alega que o decisum rescindendum
"acabou por incorrer em erro de fato ao reformar o entendimento consolidado nas
instâncias anteriores, mantidos em razão das especificidades fáticas e jurídicas do caso"
(fl. 3). Argumenta, para tanto, que o entendimento firmado no REsp 1.150.579/SC
processado sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso, aduzindo que (fl.
7):
decorreu do fato de o Exmo. Ministro Relator
[O] primeiro erro do julgado
acreditar que através da ação de origem a autora estava a questionar a necessária
participação do administrado no processo de majoração da taxa de ocupação,
quando, em verdade, estava a sustentar a necessidade de eventual aumento
depender, obrigatoriamente, de efetiva comprovação da valorização do imóvel, que
.
justificasse a recomposição do valor da taxa, o que inexistiu na espécie
Documento eletrônico VDA50238681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:16
Código de Controle do Documento: 72244640-8de9-449b-86cc-1f0c70e24142

Ou seja, um dos erros sob o qual se fundou a decisão transitada em julgado,
para fins de reformar do r. acordão de origem, foi a alegada ofensa ao
posicionamento firmado pela r. Relatoria no REsp 1.150.579/SC.
Trata-se de erro de fato, através do qual a decisão transitada em julgado
admitiu um fato inexistente, qual seja, que a parte estava a questionar a necessidade
, como condição à
de procedimento administrativo prévio com contraditório
majoração, em confronto com o entendimento firmado sob a sistemática de recurso
repetitivo, no REsp 1.150.579/SC, quando em verdade tal pleito inocorreu.

Sustenta que a decisão que se busca rescindir "vai de encontro com a
valoração probatória explicitada nos julgados das instâncias inferiores, ferindo de morte
o princípio do devido processo legal e da segurança jurídica, de maneira a autorizar
cobrança aleatória, sem qualquer embasamento fático-legal que a respalde, em
verdadeiro enriquecimento ilícito e confisco patrimonial" (fl. 9).
Ao final, formula os seguintes pedidos (fls. 12-13):

, requer a autora que se digne essa egrégia Corte em admitir e dar
Ex positis
o legal processamento à presente ação rescisória, concedendo a tutela antecipada
requerida e, ao final, julgando os pedidos integralmente procedente para o fim de
anular o julgamento atacado, por violação à Constituição Federal (Artigo 5o, LIV e
LV, da CRFB/88) e ao Código de Processo Civil (Artigo 236, §1o e §2o, do CPC),
nos termos acima disposto, PROFERINDO novo julgamento mantendo-se os exatos
termos do acórdão do TRF5, ou, ao menos, modulando-se os efeitos da decisão
monocrática, de maneira a autorizar que o novo entendimento firmado por esse E.
Tribunal só seja aplicado aos lançamentos futuros, convalidando os pagamentos
efetuados pela autora/requerente nos anos de 2008 a 2012, de maneira a impedir a
cobrança de qualquer diferença relativa aos referidos exercícios, dando-se plena e
total quitação dos valores pagos à época.

Às fls. 392-396, o pedido de tutela provisória foi indeferido pelo então relator
do presente feito Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – os embargos de declaração
opostos (fls. 414-417) foram rejeitados (fls. 429-431).
Contestação apresentada pela União às fls. 407-412.
Alegações finais da União às fls. 453-454.
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da
República Humberto Jacques de Medeiros, opinou pelo não conhecimento da ação
rescisória, o qual fora sintetizado na seguinte ementa (fl. 464):
Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Art. 966, VIII, do Código de
Processo Civil. Erro de fato.
A coisa julgada se forma para encerrar definitivamente os conflitos.
A ação rescisória é via excepcionalíssima de subversão da coisa julgada
. Todavia essa via estreita não se confunde com a possibilidade
contra veritatem rei
de rediscussão da legalidade em um caso findo, sobretudo quando inexiste
jurisdição, no caso, sobre base fática ausente, mas apenas conclusões jurisdicionais
transitadas em julgado criticadas pela parte sucumbente.
Documento eletrônico VDA50238681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:16
Código de Controle do Documento: 72244640-8de9-449b-86cc-1f0c70e24142

A coisa julgada encerra as lides, ainda que às partes não atenda.
Parecer pelo não conhecimento da ação rescisória.

É o relatório.
Passo a proferir voto-revisão.
Entendeu a decisão rescindenda, publicada em
(trânsito em
22/10/2013
julgado em
), aplicando o entendimento consolidado pela sistemática dos
24/10/2014
recursos repetitivos, que, "por não se tratar a atualização da taxa de ocupação de
imposição ou mesmo agravamento de um dever, mas sim mera recomposição de
patrimônio, ou seja,
, devida na forma da lei, está
mera atualização do valor do imóvel
dispensado o procedimento administrativo prévio, com contraditório e ampla defesa" (fl.
298).
As razões da presente rescisória estão assentadas no fundamento de que o
julgado incorreu em
, ao aplicar equivocadamente aquela tese ao caso
erro de fato
concreto, uma vez que "nunca houve valorização/alteração imobiliária a justificar
qualquer majoração" (fl. 11).
De início, verifico que a parte autora pretende utilizar a ação rescisória como
, buscando que haja um rejulgamento de controvérsia já resolvida de
sucedâneo recursal
modo definitivo. Com efeito, após uma leitura atenta da petição inicial e da decisão
rescindenda, vê-se que o suposto equívoco está motivado em um suposto erro de direito,
, eis que a pretensão inicial está amparada no aduzido erro de valoração, no
e não de fato
âmbito do recurso especial, do contexto fático admitido pelas instâncias ordinárias.
Tal providência, porém, não pode ser ser admitida, diante do caráter
excepcionalíssimo da ação rescisória, restringindo-se a sua propositura às hipóteses de
rescindibilidade expressamente previstas em lei (AR n. 5.349/PB, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
).
3/4/2025
22/4/2025
Destaco que, por questões processuais, a parte autora não obteve sucesso na
manifestação do colegiado a respeito das
do caso concreto,
peculiaridades
a reforçar o
.
nítido intento de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal
Nesse norte, os seguintes precedentes desta Primeira Seção:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO.
VIOLAÇÃO
MANIFESTA
À
NORMA
JURÍDICA
NO
DECISUM
RESCINDENDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INSTRUMENTO RESCISÓRIO
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50238681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:16
Código de Controle do Documento: 72244640-8de9-449b-86cc-1f0c70e24142

1. Para a propositura da ação rescisória, nos termos do artigo 966, inciso V,
e § 2.o, inciso II, do Código de Processo Civil, a violação à disposição expressa de
lei exige que a norma tenha sido diretamente desrespeitada pela decisão de mérito
que se pretende rescindir, de modo a emergir ofensa à sua literalidade.
2. Na decisão unipessoal ora agravada, foi consignado que, além de não
ter sido demonstrada a ocorrência de violação direta e literal à norma citada, o
julgado atacado, ao contrário do que se alega, não divergia da jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça ao tempo da sua prolação.
3. Em prol de se preservar o instituto da intangibilidade da coisa julgada, a
via rescisória não deve ser empregada como um recurso substitutivo não utilizado
.
no tempo oportuno, nem serve para reparar uma possível injustiçada decisão final
4. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não
infirmados por razões eficientes, é de ser rechaçada mera pretensão de reforma.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt na AR n.
6.791/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado
em
, DJEN de
.)
14/5/2025
20/5/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
POSSIBILIDADE.
UTILIZAÇÃO
DA
DEMANDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. A Primeira Seção desta Corte admite a possibilidade de
indeferimento liminar de pleito rescisório pelo relator quando não constatada
nenhuma das hipóteses descritas no art. 966 do CPC/2015. Precedentes.
2. Consolidado neste Tribunal Superior o entendimento de que
"a viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei reclama a
demonstração de afronta ao texto legal de modo direto, frontal e inequívoco, de
forma que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo seja de tal modo
teratológica que viole o dispositivo legal em sua literalidade" (AgInt nos EDcl na
AR n. 6.216/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
28/5/2024
3/6/2024
3. Caso em que a ação rescisória está sendo indevidamente utilizada
como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a
eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de
.
interpretação jurídica adotada pela decisão impugnada
4. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca
do descabimento de ação rescisória, por violação manifesta de norma
jurídica, quando o aresto rescindendo não emitiu juízo de valor sobre o normativo
apontado como violado (AgInt na AR n. 6.444/ES, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
28/5/2024
7/6/2024
5. Agravo interno desprovido. (AgInt na AR n. 7.659/SP, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
3/4/2025
23/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISOS III,
VI, VII E IX, DO CPC/1973. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA.
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MANEJO DA AÇÃO
DESCONSTITUTIVA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50238681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:16
Código de Controle do Documento: 72244640-8de9-449b-86cc-1f0c70e24142

1. Cuida-se Ação Rescisória ajuizada com amparo no artigo 485,
incisos III, VI, VII e IX, do CPC/73, objetivando desconstituir decisão monocrática
proferida no Resp no 1.257.865/PB, que reconheceu a qualidade de bem de família
de imóvel penhorado, e posteriormente arrematado, em execução fiscal.
2. Preliminarmente, no tocante à alegada inépcia da inicial, a súplica
não prospera, eis que suficientemente demonstrado, na exordial, que a pretensão
recai sobre decisão monocrática que, acaso rescindida, refletirá no ato de
arrematação do bem.
3. A ação rescisória possui caráter excepcionalíssimo, restringindo-se a sua
propositura às hipóteses de rescindibilidade expressamente previstas em lei, não se
.
prestando, portanto, como sucedâneo recursal
4. Na espécie, a ação foi ajuizada com o fim de desconstituir decisão
que, embora tenha negado seguimento ao Recurso Especial, apreciou o mérito
da demanda.
5. Ressai evidente o manejo da ação desconstitutiva como
sucedâneo recursal, dada a pretensão de rediscutir a conclusão a que chegou
o julgado acobertado pela coisa julgada, quanto à natureza impenhorável do imóvel
locado, por se tratar de bem de família.
6. Pedido rescisório improcedente. (AR n. 5.349/PB, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
3/4/2025
22/4/2025

Ademais, nos termos do § 1o do art. 966 do CPC/2015, "há erro de
fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando
considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos
os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se
pronunciado."
Na hipótese, a parte autora alega equívoco na interpretação do objeto
– legalidade da atualização da taxa de ocupação de
controvertido na ação principal
terreno de marinha –, o que impede o cabimento da rescisória com base em erro de fato.
Portanto:
O que o autor pretende é a revaloração da prova já analisada, o que não é
admissível em ação rescisória. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a ação
rescisória não se presta para corrigir eventual erro de interpretação de fatos ou para
rediscutir o mérito do julgamento originário. (AR n. 4.942/SP, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
3/4/2025
.)
10/4/2025

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.
Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com amparo no
art. 85, § 2o, do CPC.
Após a conclusão do julgamento, observe-se o disposto no art. 974, parágrafo
único, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50238681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:16
Código de Controle do Documento: 72244640-8de9-449b-86cc-1f0c70e24142

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AR 5.794 / PE
Número Registro: 2016/0079344-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200883005143171 200900539188 201301887324 20883000114557
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: ADOLPHO PEREIRA CARNEIRO E COMPANHIA LTDA
ADVOGADOS
: RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS -
RJ112211
BÁRBARA ARAÚJO CARNEIRO - PE000955A
CAROLINA BELLOTTI ALVIM - MG147830
RÉU
: UNIÃO
PROCURADOR : FLAVIA DANIELLE SANTIAGO LIMA - PE023457
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - TERRENO DE MARINHA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, julgou improcedente, nos termos do voto do Sr.
04/09/2025
10/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Gurgel
de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.
Documento eletrônico VDA50399247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:54
Código de Controle do Documento: fa7f25b4-0baa-47a9-a8b6-04b709be6423

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:54
Código de Controle do Documento: fa7f25b4-0baa-47a9-a8b6-04b709be6423